Tribunal: TJSP
Processo: 1028407-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Autora que não foi devidamente informada pela ré sobre o prazo de validade do passaporte necessário para viagens à Europa – Falha na prestação dos serviços prestado pela ré evidenciada - Responsabilidade das ré que deve reconhecida, nos termos do Código de Defesa do Consumidor - Ocorrência de dano moral

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Autora que não foi devidamente informada pela ré sobre o prazo de validade do passaporte necessário para viagens à Europa – Falha na prestação dos serviços prestado pela ré evidenciada - Responsabilidade das ré que deve reconhecida, nos termos do Código de Defesa do Consumidor - Ocorrência de dano moral configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação – Sentença que merece ser mantida- Recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028407-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAR
VIAGENS E TURISMO LTDA, é apelada ODETE PEREIRA LIMA DA SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028407-29.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1028407-29.2019.8.26.0100
Apelante: Far Viagens e Turismo Ltda
Apelada: Odete Pereira Lima da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 42.870
Apelação - Responsabilidade civil Ação de indenização
por danos morais Procedência Autora que não foi
devidamente informada pela ré sobre o prazo de validade
do passaporte necessário para viagens à Europa Falha na
prestação dos serviços prestado pela ré evidenciada -
Responsabilidade das ré que deve reconhecida, nos termos
do Código de Defesa do Consumidor - Ocorrência de dano
moral configurada Demandante que faz jus à respectiva
reparação Sentença que merece ser mantida- Recurso da
ré improvido.
A r. sentença (fls. 101/104) proferida pelo
douto Magistrado Paulo Guilherme Amaral Toledo, cujo relatório se
adota, julgou procedente a presente ação de indenização por danos
morais, ajuizada por ODETE PEREIRA LIMA DA SILVA contra FAR
VIAGENS E TURISMO LTDA, condenando a ré ao pagamento de
indenização no importe de R$ 8.000,00 a título de danos morais,
corrigido monetariamente pela Tabela Prática deste TJSP a partir do
arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Irresignada, apela a ré, sustentando que a
apelada não observou os procedimentos para embarque, não
apresentando passaporte válido para embarque e, consequentemente seu
namorado foi impedido de embarcar no voo contratado. Alega que
todas as informações quanto à documentação necessária para viagem a
Portugal e países da Europa estão disponíveis no voucher fornecido a
apelada e seu namorado no momento da compra do pacote de viagens.
Aduz que a informação é clara quanto a validade do passaporte de 3
meses além do tempo declarado de permanência no território da União
Europeia e, além disso, tal informação também está disponível no site

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028407-29.2019.8.26.0100 -Voto no
3
eletrônico da LATAM. Portanto, demonstrou que cumpriu seu dever de
informação sobre os serviços por ela ofertados, não sendo responsável
pelo vencimento do passaporte, não tendo praticado conduta lesiva que
pudesse causar danos a demandante. Afirma que houve culpa exclusiva
da apelada, nos termos do art. 14, § 3o, II da Lei 8.078/90 e que estão
ausentes os pressupostos para a caracterização da responsabilidade civil
por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum
indenizatório fixado pelo douto Magistrado.
Recurso preparado, recebido e respondido pela
apelada.
É o relatório.
A autora moveu a presente ação afirmando que
adquiriu pacote turístico da empresa ré para uma viagem para Portugal
juntamente com seu namorado, no dia 10.03.2019, com retorno ao
Brasil em 23.03.2019. Todavia, no dia programado para o embarque, o
casal foi surpreendido com a informação de que o namorado da autora
não poderia embarcar, pois seu passaporte, na data de retorno ao Brasil,
estaria fora de validade. Afirma a demandante que não obteve auxílio
ou informação pela ré e que teve frustrado seu planejamento de
comemorar seu aniversário juntamente com seu namorado em Portugal.
Requer a procedência da ação com a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.
A ré, em sua defesa, afirma que todas as
informações quanto à documentação necessária para realização da
viagem estão disponíveis no voucher fornecido a autora no momento da
compra do pacote de viagem, bem como, no site eletrônico da Latam,
portanto, não possui responsabilidade pelo ocorrido.
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedente a ação, consignando que:
“Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.
Embora o impedimento ao embarque tenha
ocorrido exclusivamente em relação ao namorado da autora, é
incontroverso que se tratava de viagem do casal, adquirida pela
requerente para a comemoração de seu aniversário, que, evidentemente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028407-29.2019.8.26.0100 -Voto no
4
por conta da impossibilidade de embarque de seu companheiro, também
deixou de realizar a viagem e, portanto, ela tem legitimidade para
postular o pagamento de indenização pelos danos morais que afirma ter
experimentado.
Passo a apreciar o mérito.
É incontroverso que a autora comprou por
intermédio da ré um pacote de viagem para PORTUGAL, envolvendo
passagens aéreas e hospedagem e, portanto, cumpria à requerida ter
fornecido informações claras e específicas acerca das condições para
que a viagem pudesse se realizar com êxito, o que não aconteceu.
Senão, vejamos.
A ré não nega que a viagem que a autora
contratou não se realizou porque o namorado desta, que com ela viajaria
para celebração do aniversário da requerente, foi impedido de embarcar
porque seu passaporte, embora válido, venceria antes da data limite
exigida pelo País de destino.
Ora, a informação específica e detalhada
acerca do prazo de validade do passaporte para embarque e ingresso no
País de destino era crucial para a celebração do ajuste, justamente para
evitar que a empreitada se frustrasse.
Ocorre que a ré não comprovou que tais
informações foram prestadas previamente e de forma clara à requerente,
pois não há prova de que o documento de fls.54/55 tenha sido entregue
à autora quando da aquisição do pacote, o que foi negado por esta e as
exigências específicas para o País de destino não contém o devido
destaque.
Vale lembrar que segundo a cláusula 2.13 do
contrato depositado em Juízo (fls.45) a ré se responsabilizou por
fornecer “todas as informações e documentos necessários para
utilização do roteiro adquirido”, o que ela não logrou demostrar ter
realizado.
Embora a verificação dos documentos e sua
regularização competissem à autora, o dever de informar era da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028407-29.2019.8.26.0100 -Voto no
5
requerida e se ela o houvesse cumprido, certamente a autora teria
logrado embarcar e realizar a viagem almejada.
As informações de caráter essencial, como
aquela omitida pela requerida, devem ser fornecidas com destaque, não
bastando para tanto aquelas de fls.55 e muito menos aquelas constantes
apenas do site da companhia aérea ou da própria requerida.
O dever de informar exige que o fornecedor dê
ao consumidor informações claras, específicas e precisas acerca do
produto ou serviço contratado e das condições para fruição ou
utilização, o que não foi observado pela ré.
As agências de turismo, responsáveis pelas
vendas de pacotes recebem comissão pelas passagens aéreas que
comercializam e, portanto, lhes compete informar corretamente o
adquirente acerca das condições para fruição dos serviços, o que não se
deu na hipótese dos autos.
Assim, não houve culpa da autora, mas
negligência da ré, que não informou adequadamente as condições
necessárias para o embarque e ingresso no País estrangeiro. Estas
informações deveriam ser fornecidas em destaque e no momento da
compra porque elas eram essenciais para o cumprimento do contrato e
já eram do conhecimento das fornecedoras do serviço.
Como estas cautelas não foram observadas a
requerida responde pelos danos causados, o que passo a apreciar.
Conforme já salientado, restou incontroverso
que por conta do ocorrido a autora e seu namorado foram impedidos de
realizar almejada viagem de turismo para celebrar o aniversário da
requerente, que pela primeira vez viajava para País estrangeiro.
A ré também não negou que, verificado o
impedimento ao embarque, a requerida ficou sem a devida assistência,
obrigada a buscar por vias próprias alternativas para realizar a viagem,
no que não obteve sucesso.
Esta situação desborda do mero dissabor
cotidiano e configura dano extrapatrimonial indenizável.” (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028407-29.2019.8.26.0100 -Voto no
6
101/104).
Esse entendimento merece ser mantido.
Com efeito, afigura-se correto, no caso
vertente, o reconhecimento da responsabilidade da ré pela reparação dos
danos sofridos pela autora, uma vez que restou incontroversa a
ocorrência de falha na prestação dos serviços contratados, à míngua de
comprovação de sua regularidade, conforme se lhe impunha, nos termos
do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à contratação aqui
versada, dado a natureza dos serviços prestados pela ré e sua finalidade,
sendo a autora, ademais, destinatária final destes serviços. O artigo 14
de citado diploma legal estabelece que o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, acrescentando o parágrafo 1o que: “O serviço é defeituoso
quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento; II o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se espera; III a época em que foi fornecido”.
Citado
artigo
consagra,
portanto,
a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e, por conseguinte,
a culpa presumida deste por defeito na prestação de seus serviços, a
qual somente poderá ser eximida, consoante acrescenta o respectivo
parágrafo 3o, se o fornecedor provar: I que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Cabia exclusivamente à ré, portanto, o ônus de
provar a incidência destas causas excludentes previstas em lei, vale
dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa
exclusiva da autora ou de terceiro, o que, porém, não restou
demonstrado no presente feito.
Em nada socorre a ré, portanto, alegar que não
teria agido com culpa, no caso, pelas razões que apontou.
Da mesma forma, não prospera a insurgência
da ré contra a indenização por dano moral que lhe foi imposta pelo
douto Magistrado, sob o argumento de não haver prova do dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028407-29.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Os fatos em questão, atento à natureza dos
serviços prestados pela ré, à finalidade da contratação feita pela autora e
à sua frustação por não ter sido cumprido, também foram suficientes
para causar-lhe graves dissabores, transtornos e desgastes físicos e
emocionais, abalando-a, assim, moralmente, configurando, bem por
isso, a ocorrência de dano moral indenizável.
Conforme
leciona
Yussef
Said
Cahali,
caracteriza-se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles
bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade
individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos;
classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do
patrimônio moral (honra, reputação etc.) e dano que molesta a parte
afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral
que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz
deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit., in
“Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág. 22).
Tem-se entendido, igualmente, que o dano
moral decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de
prova a respeito de sua ocorrência.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa
ponderação, emergem duas conseqüências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova de prejuízo
em concreto” (autor cit., in “Reparação Civil por Danos Morais”, Ed.
RT, pág. 202).
Este
é
também
o
entendimento
da
jurisprudência, consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E.
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028407-29.2019.8.26.0100 -Voto no
8
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do
ressarcimento por dano moral, prevalece a responsabilização do
agente por força do simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel.
Min. César Asfor Rocha, 4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, por isso, a indenização por
danos morais postulada pela demandante, a qual, de resto, encontra
amparo não somente no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal,
que assegurou de forma ampla e genérica o direito ao ressarcimento,
mas também no art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor,
bem como no artigo 186 do Código Civil.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento
é feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento
sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do
fator de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a
indenização por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não
se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento sem causa, com manifestos abusos ou exageros,
devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela
contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida
Corte no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho
didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem
enriquecer a vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028407-29.2019.8.26.0100 -Voto no
9
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto
de pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou
punitiva, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a
diminuição de seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto
que o bem jurídico da pessoa integridade física, moral e intelectual
não poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às
consequências de seu ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou
compensatória, pois, como o dano moral constitui um menoscabo a
interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não
têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado
uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos,
de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que
sofreu, suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele
poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às
satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, atenuando,
assim, em parte, seu sofrimento” (in “Responsabilidade Civil”, Ed.
Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme
apontado na inicial da ação e foi acima destacado, é de se reconhecer
que o montante arbitrado pelo douto Magistrado (R$ 8.000,00), afigura-
se razoável, merecendo, por isso, ser mantido. Mencionado valor revela-
se condizente com a gravidade do abalo moral sofrido pela autora, com
as condições socioeconômicas desta e a capacidade da ré, além do fator
de dissuasão a ser aplicado nestes casos. Não é o caso, por isso, de ser
reduzido, como postulado pela ré.
Conclui-se, pois, que a irresignação da ré não
merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator